Tribunal: TJDFT
Processo: 0712896-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712896-71.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELI JOSE DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator